Tribunal: STF
Processo: RE 1454452
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E INVERSÃO DO ÔNUS EM SEDE RECURSAL NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE: QUESTÃO A SER VERIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 13.9.2022, dei provimento ao recurso extraordinário interposto por Argo Seguros Brasil S/A (e-doc. 42).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.9.2022, Argo Seguros Brasil S/A opõe tempestivamente embargos de declaração em 26.9.2023 (e-doc. 44).



    3. A embargante alega que a decisão embargada é omissa “em relação a inversão do ônus sucumbencial e sua majoração em razão do provimento do Recurso Extraordinário interposto pela Embargante” e que, “conforme parte dispositiva do acórdão de Segundo Grau reformado, o feito foi julgado parcialmente procedente, de modo que os honorários e custas processuais foram distribuídos igualmente entre as partes” (fl. 2, e-doc. 43).



    Anota ser “necessário sanar a omissão do v. acórdão tanto para afastar a condenação recíproca, quanto para condenar a Ré ao pagamento de honorários majorados pela regra do artigo 85, § 11º do Código de Processo Civil, o qual estabelece, expressamente, que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários de sucumbência fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal” (fl. 2, e-doc. 43).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração “para [que] seja afasta[da] a sucumbência recíproca e condenar a Embargada ao pagamento dos honorários aos patronos da Embargante majorados em 20% sobre o valor da condenação” (fl. 3, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante. 



    A 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou haver sucumbência recíproca e fixou os honorários nos seguintes termos:



    “Em vista da alteração do resultado do julgamento, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, ficando cada parte condenada ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono da adversa fixados em 10% do proveito econômico obtido” (fl. 8, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal assentou que, havendo sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios são repartidos entre as partes na proporção das respectivas sucumbências e realizada a eventual compensação. Trata-se, portanto, de questão a ser examinada pelo juízo da origem. 



    Ademais, anote-se que o presente recurso foi interposto na vigência do novo Código de Processo Civil, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Entretanto, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou que as partes arcassem com os honorários dos respectivos patronos, ficando impossibilitada a sua majoração nesta sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). (...) 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 995.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2018).



    Diferente do alegado pela embargante, na espécie, não se há cogitar de inversão do ônus sucumbencial e majoração de honorários advocatícios, por ter o acórdão do Tribunal de origem reconhecido a sucumbência recíproca das partes.



    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem à reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 



    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 909.739-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.3.2017).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado. 3. A Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 17.06.2016, rejeitados” (RE n. 683.525-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017).



    6. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora